Tribunal: TJSP
Processo: 1038599-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2015-02-28

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. Embargos. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Correção monetária e juros de mora. Lei 11960/2009. Observância da Lei 11960/2009 apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. Embargos. Gratificação por Atividade de Magistério (GAM). Correção monetária e juros de mora. Lei 11960/2009. Observância da Lei 11960/2009 apenas quanto aos juros. Correção monetária pelo INPC pelo fato da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ser contrária ao emprego da taxa referencial como índice de correção monetária, que decorre da aplicação do artigo 5o da Lei 11960/2009, por isso declarada inconstitucional por arrastamento. Juros de mora. Aplicação do índice oficial de remuneração das cadernetas de poupança, segundo o artigo 1o-F da Lei no 9494/1997, observando, a partir da sua vigência, o que foi determinado pela Medida Provisória no 567/2012, convertida na Lei no 12703/2012. Recurso parcialmente provido.